Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721053-55.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOY DE FREITAS DUTRA FILHO APELADO: DOURIVALDO RODRIGUES DE AQUINO DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a adequação do uso de contrarrazões para submeter ao Tribunal questão preliminar e prejudicial de mérito que visam reformar a sentença nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator